Tribunal: STJ
Processo: 0041685-43.2013.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2171002 - DF (2022
/0211977-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JANE SALETE DEVERLING
EMBARGANTE
: LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
ADVOGADOS
: HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
SOC. de ADV
: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL – AÇÃO DE CONHECIMENTO - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50338252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3aaddb92-eee0-4679-ba87-52b903e86c98

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3aaddb92-eee0-4679-ba87-52b903e86c98

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2171002 - DF (2022
/0211977-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JANE SALETE DEVERLING
EMBARGANTE
: LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
ADVOGADOS
: HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
SOC. de ADV
: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL – AÇÃO DE CONHECIMENTO - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por JANE SALETE DEVERLING e LIDIO ZUCCHI contra o
acórdão de fls. 717-727 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste
signatário, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora
embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50018805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: a502105a-45a5-4c0c-9f31-7bc2a951c6a0

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORIGINÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto todas as
1.
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal
, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
a quo
mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Na hipótese, derruir as conclusões da Corte estadual acerca da legalidade da
2.
multa aplicada ensejaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-
probatória e das cláusulas da convenção do condomínio, o que não se admite
em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste
Tribunal.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado
3.
no Tema 1.059, sob a sistemática de repetitivos, "a majoração dos honorários de
sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha
sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente". Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

Nos presentes aclaratórios (fls. 732-737, e-STJ), os embargantes alegam a
existência de omissões quanto à tese de ofensa ao art. 1.337 do CC, que prevê o limite
de aplicação da multa até o quíntuplo, bem como ao entendimento do STJ no sentido
de que inexiste “margem discricionária para outras sanções, que não as pecuniárias
nos limites da lei”, firmado no julgamento do REsp n. 1.564.030/MG.
Impugnação às fls. 741-747, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
1.
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50018805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: a502105a-45a5-4c0c-9f31-7bc2a951c6a0

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

No que tange à alegação dos embargantes, cumpre asseverar que o
acórdão que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao
desprover o recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos
aclaratórios, inexiste omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 723-724):

No caso, em suas razões, os recorrentes sustentaram a ilegalidade das
sucessivas multas aplicadas pelo mesmo fato, bem como o cabimento da
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo recorrido.
Sobre o tema, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da multa, mas pela
ilegalidade da majoração, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 403):

Quanto à multa, em
, foi solicitada a inclusão do valor respectivo,
19/11/13
equivalente a uma taxa condominial para a unidade 1403 pelo descumprimento
da determinação da AGE do dia
(74).
17/08/13
A inobservância da lei e dos
estatutos internos configura hipótese de incidência da sanção pecuniária. Nos
termos da cláusula vigésima primeira da convenção do condomínio, compete ao
síndico impor as multas estabelecidas nela cominadas, bem como no regimento
interno (39). Já o art. 48, §2°, do regimento, estipula multa de até o quíntuplo da
taxa (35-36) para as infrações consideradas graves pelos membros do conselho
O quórum da assembleia que majorou a multa para
fiscal e demais condôminos.
o máximo previsto no art. 48 do Regimento Interno foi de 35 participantes, em
desrespeito ao quórum de aprovação de três quartos dos 81 condôminos, fixado
na convenção do condomínio. Assim,
do valor da multa fixada
ilegal a majoração
na assembleia do dia
(94-97).
29/03/14

Ademais, assim constou do acórdão que julgou os embargos de declaração (fl.
536, e-STJ):

Documento eletrônico VDA50018805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: a502105a-45a5-4c0c-9f31-7bc2a951c6a0

O acórdão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar
embargos declaratórios. A legalidade da incidência mensal e sucessiva da multa
foi reconhecida quando do julgamento da apelação. Tanto é que o apelo dos
embargados foi provido parcialmente apenas para declarar a ilegalidade da
Quanto à distribuição das verbas de sucumbência,
majoração da multa aplicada.
o acórdão anterior dispôs expressamente: "Configurada a sucumbência mínima
do embargado, os embargantes devem arcar integralmente com as respectivas
verbas, assim como definido na sentença, observada, contudo, a gratuidade de
justiça deferida no ac. 1.185.349 (id 10849064)." Embora essa decisão não
tenha constado do dispositivo do voto condutor, resta claro e sem margem a
dúvidas, que, em uma interpetação global do julgado, percebe-se que os ônus
sucumbenciais serão integralmente suportados pelos embargantes anteriores
(autores) Posto isso, nego provimento aos declaratórios.

Nesse contexto, rediscutir a legalidade da multa aplicada ensejaria,
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas da
convenção do condomínio, o que não se admite em sede de recurso especial,
ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício a
decisum
ser sanado por meio de embargos de declaração.
Esta eg. Quarta Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as
razões do desprovimento do recurso interposto, tendo em vista que a tese de
ofensa ao limite legal previsto no art. 1.337 do CC enseja reexame de matéria
fático-probatória e de cláusula de instrumentos contratuais – no caso, reanálise
do conteúdo da convenção do condomínio e da ata de assembleia condominial,
bem como das condutas perpetradas pelos embargantes que ensejaram a
penalidade aplicada.
Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do suposto dissídio
jurisprudencial com o REsp 1.564.030/MG.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "A incidência das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o
(AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP,
Tribunal de origem deu solução à causa"
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
4/12/2018
7/12/2018
nos EDcl no AREsp 1307496/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/03/2020
01/04/2020

Documento eletrônico VDA50018805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: a502105a-45a5-4c0c-9f31-7bc2a951c6a0

Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50018805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: a502105a-45a5-4c0c-9f31-7bc2a951c6a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.002 / DF
Número Registro: 2022/0211977-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00416854320138070007 201310428550 20140710239723 202001741220 416854320138070007
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANE SALETE DEVERLING
AGRAVANTE : LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
ADVOGADOS : HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
SOC. de
ADV.
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
MULTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JANE SALETE DEVERLING
EMBARGANTE : LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
Documento eletrônico VDA50334615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:50
Código de Controle do Documento: e7eb9e45-f49b-4e95-975f-5ac67e556ef0

ADVOGADOS
: HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:50
Código de Controle do Documento: e7eb9e45-f49b-4e95-975f-5ac67e556ef0